Tribunal: TJSP
Processo: 1006518-24.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REJEIÇÃO. É de rigor a rejeição de embargos de declaração, se seu intuito é meramente infringente, e se não há no julgado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)